Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-32.2014.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000661-32.2014.8.14.0063

APELANTE: CARLOS CORDEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA BASE. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
QUANTUM
REDUÇÃO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. VIABILIDADE. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta provada a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em seu poder e às proximidades da residência onde se encontrava, após informações acerca da comercialização de entorpecentes do local.

2. O depoimento de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu
in casu.

3. A variedade e a nocividade da droga apreendida são circunstâncias aptas ao recrudescimento da pena primária.

4. Ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Na hipótese, observa-se que, ao tratar acerca do cabimento da minorante do tráfico privilegiado, muito embora o Juízo de 1º grau tenha promovido adequada aplicabilidade de tal benesse, deixou de esclarecer os parâmetros utilizados para fixação, no caso concreto, do
quantum
redutor mínimo de 1/6 (um sexto), reportando, apenas à lógica de: “
para que não reste irrisória a reprimenda aplicável quando em cotejo com a censurabilidade da conduta.”

5.

Tais elementos não recomendam uma resposta penal mais rigorosa, sendo mais pertinente atribuir ao apelante a fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da aventada minorante.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para

redimensionar a pena irrogada ao apelante, passando a imputar-lhe a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do voto, mantendo-se o
decisum
objurgado em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CARLOS CORDEIRO DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia/PA (ID 9544174), que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
proemial acusatória
(ID 9544168) que no dia 11/02/2014, por volta das 5h00min, na Rua Noêmia Belém, n.º 859, próximo à Assembleia, Bairro do Escorrega, no Município de Vigia/PA, o apelante, após investigações policiais, foi surpreendido em sua residência de posse de 04 (quatro) invólucros, do tipo “peteca”, da substância vulgarmente conhecida por “cocaína”, além de 01 (um) invólucro do tipo “tablete”, da droga identificada popularmente como “maconha”, na forma prensada. Que, no momento, o acusado tentou se desvencilhar da droga que trazia consigo.

Em
razões recursais
(ID 9544177), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, em virtude da fragilidade de provas no tocante à materialidade e autoria delitivas irrogadas ao apelante. Salienta que o convencimento judicial restou lastreado, tão somente, nos depoimentos contraditórios de policiais que participaram da ação que culminou com prisão do agente, motivo pelo qual deve ser aplicado, à hipótese, o princípio do
in dubio pro reo
.

No mais, pugna pela redimensionamento da reprimenda primária ao importe mínimo legal; bem como, pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no percentual máximo de 2/3 (dois terços), ou em grau mais favorável.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 12332427), pronuncia-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para manutenção
in totum
do
decisum
vergastado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Roga a defesa pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório. Alega que, no caso, o convencimento judicial restou lastreado, tão somente, nos depoimentos contraditórios de policiais que participaram da ação que culminou com prisão do agente, motivo pelo qual deve ser aplicado, à hipótese, o princípio do
in dubio pro reo
.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial à ID 9544160; do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto à ID 9544161; do Laudo de Constatação Provisória à ID 95544161; e, do Laudo Toxicológico Definitivo de n.º 109/2014, constante à ID 9544169, que assim atesta:

“2 -
DO MATERIAL
: Trata-se de um envelope de papel marrom contendo uma sacola plástica branca que acondicionava quatro (04) petecas e um (01) tablete conforme abaixo descrito:

2.1.Susbtância pastosa branca pesando um total de 0,879g (oitocentos e setenta e nove miligramas) contido e distribuído em 03 (três) petecas feitas com pedaços de plástico branco (...).

2.2. Substância petrificada amarelada pesando um total de 1,748g (um grama, setecentos e quarenta e oito miligramas) contido dentro de uma (01) peteca feita com plástico transparente (...).

2.3. Erva pesando um total de 181,0g (cento e oitenta e um gramas) na forma de um (01) pedaço de tablete prensado (barra) do tamanho de 11 cm de comprimento por 7,0 cm de largura e 5,5 cm de altura (...).”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante ressoa induvidosa e cristalina nos autos, diante, primordialmente, da solidez da prova oral construída.

A testemunha
Alberto do Socorro Santos Palheta
, Policial Militar que participou da captura do apelante, em juízo, é seguro ao relatar que, após recebimento de informações anônimas acerca da comercialização de drogas em determinada residência, com descrição das características físicas e vestuário do réu, os agentes de segurança se dirigiram ao local indicado, a fim de averiguar a veracidade de tal ocorrência. Afirma que, na oportunidade, o recorrente, ao notar a presença da equipe de policiais, evadiu-se da residência e tentou se desvencilhar da droga que trazia consigo. Procedida, no entanto, sua captura, parte do material entorpecente foi encontrada com o acusado, e a outra parte jogada às proximidades.

A referendar a versão acusatória, cite-se o depoimento judicial do Policial Militar
Cléber Willian Gomes Santana,
quando detalha, igualmente, que, após denúncia anônima, a equipe de policiais se deslocou ao local indicado, oportunidade na qual puderam observar movimentação típica de comercialização de entorpecentes. Que, ao se aproximarem, o apelante tentou empreender fuga, porém, foi perseguido pelos policiais e encontrado dentro de uma residência de posse de parte da droga em seu bolso, e outra parte seu entorno, da qual tinha tentado se desfazer.

A partir de todos os elementos de prova angariados, resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito sob a posse do recorrente e à sua proximidade.

Consoante bem esclarecido, após informações anônimas acerca do tráfico de drogas por determinado sujeito, em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, os militares puderam observar atividade típica de tráfico no local, em face da movimentação de pessoas. Somente após certo tempo de campana, foi procedida a abordagem ao réu que estava em frente à sua residência. Na ocasião, porém, o apelante correu para dentro do imóvel. Perseguido pelos policiais, foi avistado tentando se desfazer de algo. Ao ser revistado, foi encontrado com parte da droga em seu poder, e outra parte no quintal da residência.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Da pretendida redução da pena-base. Do quantum relativo ao tráfico privilegiado:

Clama a defesa, pelo redimensionamento da pena-base, em face da valoração positiva das vetoriais do art. 59, do CPB, bem como, pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no percentual máximo de 2/3 (dois terços), ou em grau mais favorável.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou quanto ao delito em comento:

“1-A culpabilidade do réu: censurada, pois ele é pessoa imputável, maior de dezoito anos, ao passo que poderia ter agido de forma diversa, e não o fez;

2-a inexistência de antecedentes a teor da súmula 444 do STJ;

3-a conduta social e a personalidade não investigadas;

4-Aos motivos não sabidos;

5-as circunstâncias do crime desfavoráveis ao acusado em razão da natureza do entorpecente (cocaína) apreendido e diversidade (maconha e cocaína), motivo pelo qual fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, a saber, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cuja unidade fixo no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

6- Não há atenuantes ou circunstâncias agravantes aplicáveis ao caso.

Sem causas de aumento de pena. Vislumbro que se aplica a causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33 da Lei 11.343/06, (...).

Preenchidos os requisitos legais, diminuo a pena em 1/6, para que não reste irrisória a reprimenda aplicável quando em cotejo com a censurabilidade da conduta.

Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando a prevenção e a repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na
primeira etapa
do cálculo penal, colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou ao réu
a pena-base de

06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, considerando a
prevalência da natureza e variedade de droga apreendida, no caso, “maconha” e “cocaína”, essa última de altíssima nocividade, dado seu maior grau de dependência química.

Acerca do grau deletério da droga apreendida, apta à exasperação da pena-base, cito jurisprudência a respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, tendo em vista a apreensão de 2, 030kg de cocaína.

2. O Tribunal a quo fundamentou na quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 2,030kg de cocaína - , aliadas às demais circunstâncias (alto valor da carga, transporte interestadual) para reconhecer que o acusado se dedicava à atividade criminosa e afastar a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/200.

3. O agravamento da pena-base, aliado à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram maior envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 770.047/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)”

Nesse aspecto, persistentes tais
as vetoriais desfavoráveis ao réu,
a elevação da reprimenda inicial resta justificada, inclusive, porque determinada em
quantum
deveras razoável.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nessa senda de raciocínio, cito jurisprudência recente da Corte Superior de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS. MINORANTE. LEI DE DROGAS. REQUISITOS CUMULATIVOS. REGIME INICIAL FECHADO PELA QUANTIDADE DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O quantum de aumento da pena-base não guarda relação exclusiva com a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mas sim com a valoração de cada uma delas e a atribuição de pesos conforme a sua relevância na situação fática analisada.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJAgRg no HC 688.060/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)
(grifei)

Na
segunda etapa
processual, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes.

Na
terceira fase,
não visualizadas causas de aumento de diminuição de pena, ao recorrente foi concedido o benefício do tráfico privilegiado, com aplicação da fração redutora mínima de 1/6 (um sexto).

Ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

Na hipótese, observa-se que, ao tratar acerca do cabimento da minorante do tráfico privilegiado, muito embora o Juízo de 1º grau tenha promovido adequada aplicabilidade de tal benesse,
deixou de esclarecer os parâmetros utilizados para fixação, no caso concreto, do
quantum
redutor mínimo de 1/6 (um sexto),
reportando, apenas à lógica de:
“
para que não reste irrisória a reprimenda aplicável quando em cotejo com a censurabilidade da conduta.”

Cumpre destacar que, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça,
“aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).”

Tais elementos não recomendam uma resposta penal mais rigorosa, sendo mais pertinente atribuir ao apelante a
fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse contexto, aplicada a benesse do §4º, do art. 33, da LAD, reduzo a sanção em 2/3 (dois terços), determinando-a, de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Substituo a pena privativa de liberdade do sentenciado por duas penas restritiva de direitos, ex-vi do § 2º, do art. 44 do CPB, sendo:

a) prestação de serviços à comunidade
ou a entidade pública desta comarca
, de acordo com as especificações seguintes, tudo na conformidade dos artigos 44, 45 e 46 e seus respectivos incisos e parágrafos do CPB.

A prestação de serviços à comunidade consistirá na atribuição de tarefas gratuitas e será em benefício das entidades públicas com destinação social desta comarca devendo ser cumprida pelo réu conforme suas aptidões à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho (CP art. 446 §1º e § 3º);

b) limitação de fim de semana
.

Cuja execução compete a Vara de Penas e Medidas Alternativas.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para

redimensionar a pena irrogada ao apelante
CARLOS CORDEIRO DA SILVA
, passando a imputar-lhe a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do voto, mantendo-se o
decisum
objurgado em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023